Tribunal: TCU
Processo: 031.494/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio 04/2010, firmado com o/a INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA, Siafi/Siconv 657294, função null, que teve como objeto DELEGACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE COMPETENCIA DO INMETRO. (no da TCE no sistema: 3036/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11889/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em desfavor de Dione Vasconcelos Lima e Silva, Giuseppe Toni, Lourenco Di Lorenzo Marsicano, Sergio de Tarso Vieira, Vanildo Oliveira de Albuquerque, Adriana Olimpio de Queiroga Carneiro, Durval da Costa Lira Junior, Flavio Roberto Malheiros Feliciano Filho, Ildeci Vieira Tavares, Arthur Bomfim Galdino de Araujo, Alexis dos Santos Cotta, Aristoteles Moura Tavares, Krol Jânio Palitot Remígio e Pollyana Nobrega Honorio Feliciano, em razão do pagamento, pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba - IMEQ/PB, de bônus de desempenho/produtividade a seus servidores com recursos do Convênio 4/2010, de registro Siafi 657294, firmado com o Inmetro, tendo como interveniente executor a Secretaria de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico/PB, e que tinha por objeto a execução delegada de atividades de competência do Inmetro. Considerando que conforme entendimento esposado por meio dos Acórdãos 3.538/2016 e 9.459/2016, ambos da Segunda Câmara, os recursos utilizados para o pagamento de bônus de desempenho/produtividade são de natureza estadual e não federal, e, assim, as despesas realizadas com tais recursos encontram-se fora da competência fiscalizatória do Inmetro e deste Tribunal; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propõe o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que o MP/TCU se manifestou de acordo com a proposição da unidade técnica; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU c/c os art. 5o, caput, da Instrução Normativa TCU no 71/2012; encaminhar cópia desta TCE para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar as medidas de sua alçada em relação aos fatos tratados nestes autos; e dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e aos responsáveis; 1. Processo TC- Processo 031.494/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriana Olimpio de Queiroga Carneiro (XXX.710.474-XX); Alexis dos Santos Cotta (XXX.115.394-XX); Aristoteles Moura Tavares (XXX.983.774-XX); Arthur Bomfim Galdino de Araujo (XXX.322.284-XX); Dione Vasconcelos Lima e Silva (XXX.483.164-XX); Durval da Costa Lira Junior (XXX.245.784-XX); Flavio Roberto Malheiros Feliciano Filho (XXX.088.344-XX); Giuseppe Toni (XXX.322.484-XX); Ildeci Vieira Tavares (XXX.638.844-XX); Krol Jânio Palitot Remígio (XXX.099.084-XX); Lourenco Di Lorenzo Marsicano (XXX.283.774-XX); Pollyana Nobrega Honorio Feliciano (XXX.816.824-XX); Sergio de Tarso Vieira (XXX.373.274-XX); Vanildo Oliveira de Albuquerque (XXX.149.554-XX). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.